Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713383-20.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIO TAVARES DE SOUSA D E S P A C H O Vistos. Nada a prover, por ora. Aguarde-se o trânsito em julgado. Em seguida, remetam-se os autos à origem, para a apreciação da petição retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator